Tribunal: TJDFT
Processo: 0002586-33.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0002586-33.2013.8.07.0018 RECORRENTE: MIGUEL JORGE SAFE NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto por MIGUEL JORGE SAFE NETO (ID 18982660). O STF determinou a devolução dos autos à origem, para a observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.014.286 – Tema 942) (ID 20697312): Referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4o-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.o 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4o-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”. (Relator Min. DIAS TOFFOLI, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe 24/9/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 8738877): ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ATIVIDADE INSALUBRE. CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 473 DO STF. CONVOCAÇÃO DO APOSENTADO PARA COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME INSALUBRE SOB PENA DE REVERSÃO DA APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE. PRAZO DECADENCIAL. LAPSO QUINQUENAL. SEGURANÇA JURÍDICA. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. OBSERVÂNCIA. REGIME ESTATUTÁRIO. ATIVIDADES INSALUBRES. ARTIGO 40, INCISO § 4o, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE NORMA REGULADORA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ARTIGO 57 DA LEI No 8.213/91. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DIFERENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que os atos da administração pública, nas relações que empreende com o administrado, estão sujeitados aos princípios da segurança jurídica e da confiança como expressão da lealdade, correção, legitimidade e lisura que devem pautar sua realização como forma de ser resguardada previsibilidade à atuação estatal, emergindo desses parâmetros que, concedida aposentadoria por tempo de serviço ao administrado que exercera cargo público, assiste à administração o direito de revisar e, se o caso, revogar o ato e promover sua reversão ao cargo anteriormente exercido nos casos em que a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação da reversão - artigo 25, II, Lei no 8.112/90 - e haja sido constatada, administrativa ou judicialmente, a insubsistência dos fundamentos da sua concessão, conforme preconiza o artigo 34, inciso II, alínea "b", da Lei Complementar no 840/2011. 2. O ato de concessão de aposentadoria do servidor público é complexo, detendo dupla origem, pois, iniciando-se com o ato formal de outorga, somente se completa com a aferição das condições intrínsecas e extrínsecas da sua legalidade pela Corte de Contas, que, julgando-o legal, promove seu registro, completando-o, transmudando-o em juridicamente perfeito e revestindo-o de definitividade no âmbito administrativo, ensejando que, estando o ato sujeito a condição resolutiva, dentro do prazo decadencial para a administração revisá-lo é possível a aferição da legalidade de sua concessão por meio de procedimento administrativo deflagrado com esse objeto e processado com subserviência aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV). 3. O direito constitucional contemplado pelo artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal cinge-se a consagrar o direito subjetivo à aposentadoria especial do servidor público, prevista no artigo 57 da Lei no 8.213/91, e não o direito à contagem diferenciada de tempo de serviço prestado em condições nocivas à saúde, uma vez que a aplicação dessa fórmula de contagem resultaria na concessão de direito não previsto na Carta Magna por meio de interpretação extensiva que implicaria a germinação de direito à margem da regulação legal, conforme já assentado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. 4. Considerando que a administração é jungida pelo poder-dever de promover o controle da legalidade dos atos administrativos, assistindo-a lastro até mesmo para rever ou invalidar aqueles praticados à margem da regulação legal, observado o devido processo legal administrativo (STF, súmula 473), o ato administrativo que, encadeado em regular procedimento administrativo levado a efeito sob a moldura do devido processo legal administrativo, resguardando ao servidor inativo afetado direito à ampla defesa e ao contraditório, o convoca para comprovar a prestação de serviço nas condições que ensejaram sua aposentação se afigura hígido, pois compreendido no poder de autotutela administrativo, ressoando impassível de ser invalidado. 5. Apelação conhecida e provida. Unânime. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034